Tribunal: TJMT
Processo: 1015629-32.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015629-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 67.731.091/0001-06 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA RECUPERANDA – LIDE AJUIZADA ANTES DO PEDIDO DE RJ – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA –
REFORMATIO IN PEJUS
– NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Ação de Execução foi proposta antes de formulado o pedido de Recuperação Judicial, com a homologação do plano, é do executado a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, visto que sua inadimplência motivou o credor a ingressar
na Justiça para exigir o pagamento.

O arbitramento da verba honorária é matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, portanto não constitui
reformatio in pejus.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.613/SP, relator ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgamento em 26-6-2023, DJe de 28-6-2023).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a homologação do plano de Recuperação Judicial da autora, com sua condenação
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante pretende a reforma da sentença com a inversão do ônus da sucumbência uma vez que o crédito buscado na Execução é anterior ao pedido de Recuperação Judicial e, portanto, a exequente deve arcar com a verba honorária e as custas processuais.

Alega violação ao princípio
non reformatio in pejus
.

Sem contrarrazões (ID.171337453).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação de Execução por Quantia Certa em 16-9-2016 (ID.171337360) visando o recebimento de Duplicatas Mercantis de R$82.195,00, e a apelante ingressou com pedido de Recuperação Judicial apenas em 2018, cujo processamento foi deferido em 31- 8-2018 (ID.171337405).

Por conseguinte, como a Execução foi proposta antes de pleiteada a RJ, a apelante deve arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, pois sua inadimplência motivou a credora a ingressar na Justiça para exigir o pagamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA A

EMPRESA
E COOBRIGADOS – QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL –
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente.
Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais
”
.

(TJMT, N.U 1024293-18.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-6-2021, DJE de 14-7-2021).

Quanto ao arbitramento da verba honorária, trata-se de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte; desse modo, não constitui
reformatio in pejus.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração. 2. Segundo entendimento jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte "Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus." (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.) Embargos de declaração acolhidos
”
.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.613/SP, relator ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgamento em 26-6-2023, DJe de 28-6-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários sucumbenciais, devidos pela apelante, para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023